Tribunal: TJDFT
Processo: 0746108-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0746108-74.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA REGINA ALENCASTRO RABELLO AGRAVADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJDFT DESPACHO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por MARIA REGINA ALENCASTRO RABELLO em face de ato praticado pelo d. Presidente deste Tribunal Justiça, que determinou, nos autos do Processo Administrativo n. 0010756/2022 e com fundamento no Acórdão n. 621/2010 do Tribunal de Contas da União, o desconto de valores recebidos pela impetrante em montante superior ao teto constitucional, considerando a soma dos valores recebidos a título de proventos pagos pela Secretaria de Estado de Saúde do DF com a pensão civil recebida deste Tribunal de Justiça, relativos ao período de 15/12/2021 a março de 2023. Em 27/10/2023, a medida cautelar foi parcialmente concedida para determinar a suspensão da determinação de restituição das parcelas recebidas pela impetrante, em montante superior ao teto constitucional, desde 15/12/2021 até março de 2023. A União requereu seu ingresso no processo (ID: 55240302) e interpôs agravo interno contra a decisão (ID: 5524675). As informações foram prestadas (ID: 55389481). Foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno (ID: 56430090). O Regimento Interno deste Tribunal, em seu art. 82, dispõe que: Art. 82. Far-se-á também redistribuição de processos cujo relator: I - afastar-se definitivamente do Tribunal; II - afastar-se, a qualquer título, por prazo superior a 30 (trinta) dias; III - eleger-se para cargo de direção do Tribunal. Na data de 22/04/2024, este Relator tomou posse no cargo de Presidente deste TJDFT, razão pela qual incide, in casu, o art. 82, III, do RITJDFT. Ante o exposto, redistribua-se o presente mandado de segurança a um dos integrantes do Conselho Especial, com as cautelas e homenagens de praxe. Brasília, 13 de maio de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR